Tribunal: TJSP
Processo: 1013708-28.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Apelação – Cobrança – Despesas de manutenção da associação – Anuência da anterior proprietária na condição de coproprietária – Conferência do imóvel para integralização do capital social da empresa CLM GESTÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA da qual a anterior proprietária seria sócia-administradora que dispensa nova anuência para a cobrança das mensalidades relativas à taxa de manutenção da associação

Ementa:
Apelação – Cobrança – Despesas de manutenção da associação – Anuência da anterior proprietária na condição de coproprietária – Conferência do imóvel para integralização do capital social da empresa CLM GESTÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA da qual a anterior proprietária seria sócia-administradora que dispensa nova anuência para a cobrança das mensalidades relativas à taxa de manutenção da associação – Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.